Tribunal: STF
Processo: Rcl 72157
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MPRS contra decisão proferida pelo TJRS, sob alegada má aplicação do Tema/RG nº 280.



    2. Narra o reclamante que o TJRS negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto, entendendo pela incidência do mencionado Tema. Alega que a decisão foi teratológica, uma vez que houve fundadas razões para o ingresso em domicílio sem mandado, que se deu ante a configuração de crime permanente e mediante consentimento do morador .



     3. Requer, liminarmente e no mérito, a determinação da remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte, para julgamento do mérito.



    4. A DPU apresentou contestação, sustentando que o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, firmou a premissa de que a prisão em flagrante é nula por ausência de justa causa para a invasão do domicílio. Saber se houve, ou não, essa justa causa é questão afeita ao mérito da ação penal, não sendo possível o reexame disso por meio de Reclamação, com o que pugna pela improcedência da reclamação (e-doc. 23).



 É o relatório 



 



 Decido 



    5. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    6. A reclamação, estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    7. No presente caso, alega-se inobservância da tese proferida no Tema nº 280, cujo teor se transcreve:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    8. O ora reclamante foi condenado pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na 4ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul, sob a seguinte fundamentação acerca do ingresso em domicílio (e-doc. 2, p. 257-258):



    No caso em tela, das provas judicializadas, restou inconteste a ação dos policiais militares que se deslocaram até a residência do réu após receberem informações, via setor de inteligência, da ocorrência de tráfico de drogas no local.



    Consta que, após chegarem ao endereço, os policiais efetuaram contato com o réu, o qual negou, num primeiro momento, o envolvimento com ilícitos. Contudo, durante o diálogo mantido com o acusado, outros policiais observaram, através de uma janela basculante, a existência de fragmentos de crack sobre a geladeira do cômodo visualizado e, então, questionaram o réu, novamente, o qual confirmou a posse dos entorpecentes e franqueou a entrada dos policiais ao seu domicílio.



    Dentro da residência do réu, os policiais encontraram cem porções de crack, pesando, ao todo, 15gramas; uma porção maior de crack, pesando 56 gramas; vinte porções de cocaína, pesando, ao todo, 49,80gramas, além de uma balança de precisão. Em revista ao réu, no seu bolso, encontraram, ainda, duzentos e seis reais em dinheiro, distribuídos em cédulas de diversos valores.



    (...) Inicialmente, quanto à abordagem, entendo que se deu dentro da órbita da legalidade, na medida em que os policiais ingressaram na sua residência somente após visualizarem drogas sobre uma geladeira, através de uma janela basculante. Assim, estando eles no exercício de seu ofício, ao verem drogas dentro da residência, não só podiam, como tinham o dever legal - ante o flagrante delito - de ingressar em seu domicílio, onde foram apreendidas duas variedades de drogas, avaliadas em R$ 6.100,00 (seis mil e cem) reais, sem qualquer petrecho para o uso.



    Portanto, foi correta a atitude dos policiais ao relativizar o direito a inviolabilidade do domicílio do réu, porquanto isso ocorreu após visualizarem drogas sobre uma mesa, não sendo outra a medida a ser tomada na ocasião dos fatos, senão ingressar - com respaldo no art. 5º, inc. XI, da CF/88, ante a hipótese de flagrante delito - na residência onde as drogas estavam armazenadas, frente a imediatidade como se deram os fatos e sob pena de se fazer sumir os vestígios do crime ao se exigir mandado judicial para o ingresso ao seu domicílio.



    9. A sentença foi reformada em sede de apelação, ocasião em que o TJRS assentou (e-doc. 3, p. 31-32):



    (...) Observa-se, com isso, a extrema dificuldade - para não dizer impossibilidade - em se entrever eventual material ilícito no interior da casa do increpado (ainda mais que o cômodo da basculante parece ser um banheiro, e não uma cozinha onde se acondicione geladeira), o que fragiliza totalmente a versão acusatória sobre a dinâmica dos fatos.



    (...) De se destacar, que a diligência deveria constar de investigação prévia realizada pela polícia, de modo a que pudesse ser ela suficiente verificada, tornando-a imune de vícios procedimentais, inclusive para legitimar a ação policial como um todo. 



    O que se tem, sem meias palavras, é que os policiais, ante a supostas informações de que o réu estava a traficar entorpecentes, diga-se informação genérica por parte da inteligência da Brigada Militar e sem nenhum respaldo em fundadas razões (já que na busca pessoal nada foi encontrado), adentraram na residência para apreender o que de ilícito encontrassem, nem que para isso fosse necessário conspurcar seu domicílio.



    (...) Em suma, a acusação não logrou comprovar que o ingresso em domicílio se deu sem violação aos direitos fundamentais do réu, do que deriva que a prova produzida no caso dos autos fundou-se por meio de busca ilegal, que não pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário, sob pena de se incorrer em manifesta negligência e inobservância das disposições constitucionais. Havendo dúvidas sobre o desenrolar dos acontecimentos, de se aplicar à espécie o brocardo in dubio libertas.



    10. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Corte local entendeu pela conformidade do julgado recorrido com o Tema/RG nº 280, nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 92-96):



    A controvérsia constitucional, no tópico, suscitada no presente recurso extraordinário – Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão –, teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280), julgada em 05 de novembro de 2015, em acórdão publicado em 10 de maio de 2016, assim ementado:



    (...) In casu, Órgão Julgador, em decisão consentânea aos aludidos julgados, reconheceu a nulidade da prova por violação de domicílio, asseverando que "os policiais, ante a supostas informações de que o réu estava a traficar entorpecentes, diga-se informação genérica por parte da inteligência da Brigada Militar e sem nenhum respaldo em fundadas razões (já que na busca pessoal nada foi encontrado), adentraram na residência para apreender o que de ilícito encontrassem", conforme se extrai do seguinte excerto do voto condutor do acórdão atacado (Evento 13 - RELVOTO1):



    (...) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 603.616 (TEMA 280 do STF). 



    11. A controvérsia, portanto, paira em saber se os elementos apresentados e considerados acerca do ingresso da autoridade policial no domicílio do beneficiário, sem mandado judicial, configuram, ou não, justa causa para tanto. Adianto que o caso é de procedência do pedido reclamatório.



    12. Nesse ponto, convém discernir revolvimento do material fático-probatório dos autos de revaloração ou requalificação jurídica do acervo probatório, atividade inerente à prestação jurisdicional, inclusive dos Tribunais Superiores. Nesse sentido: HC nº 98.816/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (j. 29/06/2010. p. 03/09/2010), RE nº 820.433-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli (j. 17/03/2016, p. 30/05/2016) e o HC nº 192.115-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber (j. 08/02/2021, p. 17/02/2021), cuja ementa destaca-se ao presente caso:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. REVISÃO CRIMINAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS EM RECURSO ESPECIAL. VIABILIDADE. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder imputada ao Superior Tribunal de Justiça, ao assim proceder em sede de recurso especial. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça cumpriu sua missão constitucional de uniformizar a aplicação da lei federal no território nacional (artigo 105, inciso III, da Constituição Federal), de modo a garantir a isonomia de tratamento das situações jurídicas que lhe são levadas à apreciação, assim o acórdão reputado coator é irrepreensível na via do habeas corpus. 



    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela decisão hostilizada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    13. Com efeito, consta que os policiais fizeram a abordagem do beneficiário fora da casa, em decorrência de prévias informações especificadas, momento em que avistaram as drogas em cima da geladeira, através de uma janela, configurando-se a situação de flagrante delito apta a justificar, em tese, a invasão de domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88.



    14. Neste cenário, destaco que as circunstâncias fático-jurídicas do momento da flagrância, como demarcadas pelo próprio acórdão recorrido, estão bem delineadas. Isso tudo forma um conjunto de elementos mínimos, prévios e objetivos a caracterizar, em tese, fundadas razões (justa causa) para a medida, devidamente justificadas a posteriori do próprio flagrante.



    15. Noutro giro, é consabido que, nos crimes permanentes, a situação de flagrância se protrai no tempo. Nesse sentido, aponto o precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl nº 46.409-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/04/2021, p. 30/04/2021).



    16. De mais a mais, e consoante previsto na tese formada no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, não há necessidade prévia de prova cabal. Esta, por óbvio, deve ser objeto de exame no contexto da regular instrução probatória, frente a todos os elementos de prova e de convicção então reproduzidos sob o contraditório e ampla defesa, sob pena de se antecipar a questão do ônus probatório, subjugando-se todas as suas especificidades e a complexidade própria de cada caso à cognição sumária do flagrante. Em suma, não há que se confundir preliminar de justa causa com prova suficiente de autoria e materialidade delitivas. Nesse sentido:



   PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C § 4º DA LEI 11.343/2006). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. A atitude suspeita do acusado e o ato de jogar uma sacola contendo entorpecentes para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de: a) 3 (três) porções da substância entorpecente cocaína, com peso aproximado de 6,697g; b) 1 (uma) porção fragmentada da substância entorpecente crack, com peso aproximado de 8,581g; c) 1 (uma) porção média da substância entorpecente maconha, com peso aproximado de 78,52g; d) 7 (sete) porções da substância entorpecente cocaína, com peso aproximado de 9,763g; e) 1 (uma) porção grande da substância entorpecente maconha, com peso aproximado de 256,033g; e f) 2 (duas) porções pequenas da substância entorpecente maconha, com peso aproximado de 8,410g. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental provido.



    (ARE nº 1.475.550 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/05/2024, p. 13/08/2024).



    17. Por conseguinte, como o acórdão recorrido não se encontra, a rigor, e guardadas as limitações de análise desta reclamação, em direta conformidade com o que decidido por esta Corte no paradigma invocado, deve ser superada a decisão reclamada que negou seguimento ao respectivo agravo em recurso extraordinário. Da mesma forma:  



    (...) No caso, a mera leitura do acórdão recorrido – no qual se consignou a prévia “detenção de usuários no perímetro da residência da apelante” – demonstra, suficientemente, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático probatório.



    (...) Entendo, desse modo, que o acórdão reclamado aplicou incorretamente o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280. 3. 



    Em face do exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a remessa do recurso extraordinário ao Supremo.



    (Rcl nº 63.225 MC/ RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 18/12/2023, p. 08/01/2024; grifos acrescidos).



    (...) 15. Vale dizer, a entrada da autoridade policial sem mandado judicial ocorreu, tal como bem sintetizou o reclamante — e, frise-se mais uma vez, diante do quanto demarcado pelo próprio acordão absolutório — após (i) os policiais militares receberam informações, via funcional, que indicaram o nome do recorrido como traficante e o local onde exercia a traficância; (ii) os agentes se deslocaram até a região indicada, onde encontraram o recorrido, que, submetido à busca pessoal, foi flagrado na posse de cocaína; (iii) ato contínuo, dirigiram-se à casa dele, onde a entrada dos policiais foi franqueada por sua mãe. Sob a minha óptica, diferentemente da qualificação jurídica dada pelo acórdão recorrido, isso tudo forma um conjunto de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, devidamente justificadas a posteriori do próprio flagrante.



    16. Outrossim, destaco que no julgamento do Tema RG nº 280, esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência, a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade.



    (...) 21. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão reclamatória, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, e determino o regular processamento do agravo no recurso extraordinário obstado na origem.



    (Rcl nº 55.251, de minha relatoria, j. 07/02/2024, p. 08/02/2024)



    18. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, determinando a remessa do recurso extraordinário para julgamento por esta Suprema Corte.



    Comunique-se



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator